Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726004-32.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSE LOURENCO DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE LOURENCO DA SILVA, preso preventivamente desde 02/08/2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em brevíssima síntese, aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública. Afirma não haver nos autos elementos concretos indicativos da necessidade de sua prisão, porquanto não pode a segregação basear-se em um perigo abstrato, desconectado do caso concreto. Salienta que não estão presentes os pressupostos para autorização da prisão preventiva, o crime em que está respondendo não é hediondo, não foi praticado mediante violência. Ademais, o paciente reúne todos os requisitos previstos em Lei para responder ao processo em liberdade. Aponta as condições favoráveis do paciente, haja vista que possui família, ocupação lícita, endereço fixo e não pretende causar qualquer óbice ao seguimento da instrução processual, comprometendo-se a comparecer a todos os atos determinados, assim como cumprirá todas as medidas cautelares determinadas em caso de concessão da liberdade. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar formulado pela Autoridade Policial da 23a DP em face de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, sob o fundamento de que se encontram presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente, bem como para a apreensão de produtos de origem ilícita. O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos, ressaltando que ofereceu denúncia, nos autos do PJE 0719862-03.2021.8.07.0003, em desfavor do representado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal. É o relato necessário. Decido. Os pedidos formulados pela autoridade policial merecem deferimento. Com efeito, os elementos que instruíram a representação bem evidenciam a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Destacam-se, nesse particular, as ocorrências policiais (ids. 98162294 e 98162546), o termo de depoimento (id. 98162547), o auto de apresentação e apreensão (id. 98162549), o termo de restituição (id. 98162550) e o relatório final (id. 98162556). Não por outra razão o MP já ofereceu denúncia contra o investigado (0719862-03.2021.8.07.0003), o que, dada a necessidade de justa causa, reforça a materialidade e os indícios de autoria que pesam contra o representado. Ademais, no curso das investigações realizadas no mencionado inquérito policial, ficou demonstrado que o denunciado é contumaz na compra e venda de telefones celulares de origem ilícita, fazendo desse negócio o seu meio de vida, de maneira informal, ao menos, desde o ano de 2016, como demonstram as Ocorrências n.o 3902/2016-23aDP, n.o 1559/2016-17aDP, n.o 3360/2017-17aDP, n.o 10740/2017-23aDP, n.o 1381/2018-16aDP, n.o 6204/2019-15aDP, n.o 2819/2020-15aDP, n.o 59.313/2021-Delegacia Eletrônica, juntadas no ID: 98162294, conduta que já lhe resultou em condenações por crimes de receptação comum e qualificada, estando ele atualmente em cumprimento de pena, conforme demonstra a folha de antecedentes penais de ID: 98527005. Tal quadro de recorrência criminosa evidencia que, em liberdade, o investigado coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). Por outro lado, o crime imputado ao agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Ante o exposto, presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", decreto a prisão preventiva de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA.” Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, com substituição de por medida cautelar diversa da prisão, mediante comprovação de residência fixa, formulado por JOSÉ LOURENÇO DA SILVA. (Id. no 99536969) O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID no 99550588). É o breve relatório. Decido. Conforme já decidido na decisão que decretou a prisão preventiva, autos eletrônicos no 0719865- 5532021.8.07.0003, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Na decisão, destacou-se que, “(...) Ademais, no curso das investigações realizadas no mencionado inquérito policial, ficou demonstrado que o denunciado é contumaz na compra e venda de telefones celulares de origem ilícita, fazendo desse negócio o seu meio de vida, de maneira informal, ao menos, desde o ano de 2016, como demonstram as Ocorrências n.o 3902/2016-23aDP, n.o 1559/2016-17aDP, n.o 3360/2017-17aDP, n.o 10740/2017-23aDP, n.o 1381/2018-16aDP, n.o 6204/2019-15aDP, n.o 2819/2020-15aDP, n.o 59.313/2021- Delegacia Eletrônica, juntadas no ID: 98162294, conduta que já lhe resultou em condenações por crimes de receptação comum e qualificada, estando ele atualmente em cumprimento de pena, conforme demonstra a folha de antecedentes penais de ID: 98527005. Tal quadro de recorrência criminosa evidencia que, em liberdade, o investigado coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). Por outro lado, o crime imputado ao agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Ante o exposto, presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", decreto a prisão preventiva de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA. Expeça-se mandado de prisão. (...)”. À vista de um exame preliminar, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, porquanto o paciente é reincidente, possuindo condenações por crimes de receptação comum e qualificada, estando atualmente, inclusive, em cumprimento de pena. Ademais, sendo o paciente reincidente, é cabível a decretação da prisão preventiva (artigo 313, inciso II, do CPP). Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis da paciente - como residência fixa e trabalho lícito –, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, por ora, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator